Tribunal: TJDFT
Processo: 0739286-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739286-08.2019.8.07.0001 RECORRENTES: GABRIEL VITOR DE DEUS SOUSA, GABRIEL SANTOS DO NASCIMENTO, ALAN RODRIGUES DA SILVA, DANILO CRISTINO AMBROSIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL POR FOTOGRAFIA. ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FORMALIDADES. ATENDIMENTO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. Segundo recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal, pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito (HC 225374 - AgRg, Relator Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023). No caso, não deve ser invalidado o reconhecimento pessoal do apelante, quando a usuária de drogas firmou, com certeza e segurança, a autoria delitiva, indicando o autor dos fatos dentre outros três indivíduos. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram suficientemente comprovadas pelas apreensões das substâncias entorpecentes e laudos periciais, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6, incidente sobre a pena-base. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 226 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico com a consequente absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a exasperação da pena-base carece de fundamentação idônea e que o critério a ser usado deve ser a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial valorada negativamente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 155, 226 e 564, inciso IV, todos do CPP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “É válida a condenação, pois consta no acórdão que julgou o recurso de apelação que a verificação da autoria não se deu unicamente em razão do reconhecimento fotográfico, mas à luz de todo um conjunto probatório, composto pelo reconhecimento fotográfico, aliado às imagens registradas na data dos fatos, prova documental irrepetível e, por esta razão, submetida ao crivo do contraditório em juízo e, por fim, pelo reconhecimento pela vítima, no âmbito judicial.” (AgRg no AREsp n. 2.481.603/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, pois da simples leitura da ementa do julgado é possível verificar que a turma julgadora adotou o critério de exasperação de pena como sendo a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. Desse modo, “a parte recorrente carece de interesse recursal, pois o acórdão recorrido, no particular, vai ao encontro da argumentação desenvolvida no apelo nobre.” (AgInt no AREsp n. 1.835.291/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009